Tribunal: TJDFT
Processo: 0729659-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NÃO VERIFICADOS.
1. Decorre da previsão contida no artigo 786 do Código de Processo Civil que a instauração da execução pressupõe a existência de obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.
2. Na hipótese, a parte agravante requer a inclusão de valores decorrentes do suposto descumprimento de cláusula contratual, que consistia na obrigação acessória de transferência de titularidade dos encargos vinculados ao bem imóvel negociado.
3. A cobrança decorrente do descumprimento de cláusula é incompatível com o rito da execução, porquanto demanda dilação probatória sobre a inércia da parte contrária, sobre a integral responsabilidade pelo cumprimento do contrato e sobre a extensão da multa. Afasta-se, assim, a exigibilidade da obrigação pela via executiva, sem prejuízo da possibilidade de cobrança em ação autônoma.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.